Tribunal: TJSP
Processo: 1017649-57.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.